Tribunal: TJPA
Processo: 0801863-15.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801863-15.2024.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDA FELIPE DE SANTIAGO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença de improcedência em ação que objetivava a declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, com repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. O juízo de origem entendeu pela validade do contrato, com base em cópia de instrumento contratual e comprovante de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se foi comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado e a efetiva vinculação da autora ao negócio jurídico;
(ii) saber se é cabível a repetição do indébito e em que forma (simples ou em dobro);
(iii) saber se os descontos indevidos caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Divergência entre a data do contrato apresentado e a data do contrato objeto da ação, ausência de prova de crédito em conta da autora e inexistência de utilização do serviço demonstram falha na prestação do serviço.
4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação, mesmo com a inversão do ônus da prova. Aplicação do art. 6º, VIII, e art. 14 do CDC.
5. Os valores descontados de forma indevida antes de 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples, e os posteriores, em dobro, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.
6. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. Hipervulnerabilidade da autora justifica a fixação de indenização em R$ 3.000,00, valor proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato nº 0229015139411, determinar a restituição dos valores descontados – em forma simples antes de 30/03/2021 e em dobro posteriormente – e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

“Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração da regular contratação do cartão de crédito consignado, aliada à divergência de datas e à inexistência de prova de liberação de valores à consumidora, impõe o reconhecimento da nulidade do contrato. 2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples em relação a valores pagos até 30/03/2021 e em dobro quanto aos pagamentos posteriores, diante da modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo devida a compensação à consumidora.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 406 e 927; CPC/2015, arts. 85, §2º, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJPA, ApCiv 0002304-10.2017.8.14.0034, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Raimunda Felipe de Santiago contra a sentença prolatada pelo juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que julgou improcedentes os pedidos da recorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID 24591150).

O processo originou-se de ação judicial em que a apelante alega ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que afirma não ter contratado e sugere a ocorrência de fraude. Destaca que a recorrida sem autorização ou solicitação realizou o envio de cartão de crédito, bem como que não teve contato com nenhum instrumento contratual prévio para prestação do serviço pelo recorrido. Acrescenta, por fim, o suposto desrespeito da apelada aos termos da LGPD, com a falha no tratamento de dados da recorrente, pois ao que tudo indica possibilitou a realização de contratos fraudulentos em seu nome.

Pleiteia, assim, a declaração de inexistência do negócio (contrato nº 0229015139411 com data de inclusão em 09/05/2017), restituição em dobro dos valores descontados ou restituição dos valores descontados da conta da recorrente a título de pagamento de cartão de crédito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (ID n 24591064).

Aos autos juntou documentos de comprovação, quais sejam, boletim de ocorrência policial, cópia de um contrato celebrado em 29/01/2021 encaminhado pela recorrida em reposta ao Procon/Capanema (ID n 24591116, ID n 24591117 e ID n 24591117).

Em contestação, a instituição financeira recorrida, preliminarmente, aduziu a falta de interesse de agir e impugnou a justiça gratuita. Como prejudicial de mérito, suscitou a prescrição. No mérito, rechaçou as alegações da apelante ao dizer que a contratação foi regular, sem falha na prestação do serviço e inexistência de ato ilícito indenizável. Formulou, ainda, pedido contraposto, qual seja condenação da recorrente em litigância de má-fé e, em sendo anulado o contrato, devolução/compensação do valor por ela recebido (ID 24591125).

Em réplica, a recorrente rechaça os argumentos defensivos e reitera os termos da inicial (ID 24591138).

Sobreveio aos autos documentos juntados pela recorrida (ID 24591143).

Tentativa de conciliação infrutífera (ID n 24591146).

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado pela recorrente, bem como na apresentação de comprovante de transferência TED (ID nº 126901951) e cópia do contrato (ID nº 126901952), demonstrando a regularidade da contratação. O magistrado concluiu pela higidez da relação estabelecida entre as partes e inexistência de prática abusiva. Destacou que, apesar da inversão do ônus da prova, a recorrente não obteve êxito em produzir prova mínima do direito alegado (ID 24591148).

Em razões recursais, a recorrente sustentou que desconhece a contratação, bem como a existência de vício de consentimento e violação ao dever de informação, destacando sua condição de consumidora vulnerável. Alegou que não recebeu os valores em conta própria e que o contrato, imposto unilateralmente pelo banco, gera dívida eterna, sendo abusivo e contrário à boa-fé objetiva. Requereu a reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade contratual e condenação da instituição financeira (ID n 24591151).

O Banco PAN S.A. apresentou contrarrazões, alegando a ausência de dialeticidade recursal, pois a apelante teria apenas reproduzido argumentos da inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença, assim como impugnou os benefícios da justiça gratuita concedidos à recorrente. No mérito, defendeu a validade do contrato, devidamente assinado pela autora, e legalidade da cobrança. No mais, pontuou que a recorrente recebeu valor correspondente ao ajuste e a inexistência de ato ilício que fundamente indenização por danos morais. Requereu, em caso de eventual procedência, a devolução do valor recebido pela apelante para evitar enriquecimento ilícito (ID 24591155).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 30040270).

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se à análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado em nome da apelante e das respectivas cobranças realizadas diretamente sobre seu benefício previdenciário. A recorrente sustenta a inexistência de contratação válida e eficaz, requerendo, por consequência, a declaração de nulidade do negócio jurídico, a devolução dos valores descontados de forma indevida, bem como indenização por danos morais. A instituição financeira recorrida, por seu turno, sustenta a higidez da contratação, alegando ter apresentado contrato assinado e comprovante de transferência bancária, rebatendo todas as alegações da apelante.

1. Da preliminar arguida em contrarrazões: ausência de dialeticidade

Em preliminar, a recorrida sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a recorrente apenas reproduziu os argumentos da inicial e da réplica, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Não merece acolhimento a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Embora a recorrente tenha reiterado parte dos argumentos expendidos na inicial, verifica-se que as razões recursais enfrentam, ainda que de forma sucinta, os fundamentos adotados na sentença, buscando demonstrar a necessidade de sua reforma. Assim, tendo o recurso apresentado impugnação suficiente ao conteúdo decisório, não se pode reputá-lo desprovido de dialética, razão pela qual deve ser afastada a preliminar, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC.

2. Da impugnação à justiça gratuita

A recorrida pleiteia a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à recorrente, sob o argumento de que não comprovou hipossuficiência econômica e teria contratado advogado particular, o que afastaria a presunção de pobreza prevista em lei. Tal alegação não prospera.

Verifica-se dos autos que a Apelante está regularmente assistida pela Defensoria Pública desde o início da demanda, o que, nos termos do art. 99, §3º do Código de Processo Civil, faz presumir verdadeira a declaração de insuficiência econômica. Não há, portanto, elementos que infirmem tal presunção ou que evidenciem capacidade econômica apta a ensejar a revogação do benefício, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida.

3. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. O recurso independe de preparo, vez que a recorrente é assistida pela Defensoria Pública (art. 105, III do Regimento Interno deste Tribunal). A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito.

4. Mérito

4.1. Da inexistência do negócio jurídico

É inquestionável que a presente relação é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
,
nos termos do art. 2º e art. 3º da Lei nº 8.078/1990, pois envolve relação jurídica entre consumidor, pessoa física hipossuficiente, e fornecedor de serviços financeiros.

A apelante alega jamais ter contratado o cartão de crédito consignado, não tendo ciência acerca da existência do contrato nº 0229015139411, o qual possui data de inclusão em 09/05/2017. Reforça que jamais utilizou qualquer serviço ou valor proveniente da referida avença.

À instituição financeira cabia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em razão da inversão do ônus da prova, demonstrar de forma cabal a regularidade da contratação, sobretudo a partir da exibição do instrumento particular contendo a assinatura da contratante e comprovante de efetiva entrega do valor à titular.

O contrato acostado aos autos, cuja data é
03/06/2016 (ID
24591144), entretanto, destoa completamente do contrato objeto de impugnação pela apelante, que fora incluído em
09/05/2017
, conforme alegado na inicial. Na contestação, a recorrida, cita como data de inclusão do contrato o dia 28/08/2017 (ID 24591125 - p. 3). A divergência temporal entre o contrato apresentado e as datas informadas da suposta contratação impugnada é, por si só, causa suficiente para infirmar a tese da apelada.

O comprovante de transferência TED apresentado pelo banco (ID 24591143), igualmente, não serve de prova cabal de contratação, notadamente porque o banco não demonstrou a vinculação do referido valor à conta bancária de titularidade da recorrente. De mais a mais, a própria data da suposta transferência (08/06/2016) não coincide com o ano de início dos descontos (2017), o que enfraquece sobremaneira o argumento da regularidade na contratação.

Ressalte-se, ainda, que as faturas anexadas pela instituição recorrida se referem a períodos mais recentes e aleatórios, além do que não indicam qualquer operação de compra ou saque realizado pela autora, corroborando a tese de inexistência de adesão voluntária ao cartão e, consequentemente, de utilização dos serviços (ID 24591131, ID 24591132, ID 24591133 e ID 24591134).

Nessa linha, não se pode exigir da consumidora a produção de provas negativas (fato negativo da não contratação), principalmente quando a parte detentora dos meios de demonstração, a instituição financeira apelada, não se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório. Trata-se de situação em que há manifesta
falha na prestação do serviço
, a ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sobre o assunto segue julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO REALIZADA. BANCO QUE DEIXOU DE JUNTAR CONTRATO ORIGINAL E RECOLHER VALORES PARA SUA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. EM DOBRO. § ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- O banco deixou de trazer aos autos o contrato original do suposto empréstimo realizado entre as partes, a fim de viabilizar perícia técnica do referido documento, mesmo após intimado para tanto. Caberia ao banco comprovar que a assinatura constante naquele suposto contrato era de fato da autora, e tal comprovação só seria viável caso o banco trouxesse a original do contrato, tal como requerido pelo Instituto Renato Chaves, este responsável pela perícia grafotécnica.

II- O desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC.

Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
III- na hipótese em exame incide a
responsabilidade civil objetiva
, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie. IV- Na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil.
Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.
V- Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002304-10 .2017.8.14.0034, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Restando, pois,
não comprovada a contratação pela instituição financeira
,
impõe-se o reconhecimento da
inexistência do negócio jurídico
supostamente entabulado em 2017, contrato nº 0229015139411.

4.2. Da repetição do indébito.

Quanto à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que, em se tratando de descontos indevidos realizados sem amparo contratual válido, é cabível a devolução dos valores pagos.

Quanto à forma da repetição, se simples ou em dobro, todavia, é de se observar a modulação dos efeitos operada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676608/RS
, que fixou a seguinte tese:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021) (grifos)

No caso dos autos, os descontos questionados iniciaram em período anterior à referida data (30/03/2021), de modo que a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, mas sem a incidência do fator multiplicador, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira e a anterior instabilidade interpretativa do referido dispositivo legal. Aqueles ocorridos em momento posterior, deverão ocorrer em dobro, vez que não comprovado engano justificável.

Rejeita-se, por fim, o pedido de compensação dos valores eventualmente recebidos pela recorrente, tendo em vista que o banco não provou de forma efetiva que a quantia foi de fato creditada em conta da autora, tampouco apresentou qualquer prova da ciência ou aproveitamento dos valores pela parte consumidora.

4.3. Da indenização por danos morais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já está assentada no sentido de que a contratação indevida de cartão de crédito consignado, com consequente desconto em benefício previdenciário, sem a anuência do consumidor, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo da demonstração do prejuízo concreto, por se tratar de lesão a direito da personalidade, no caso, à tranquilidade e segurança financeira da idosa, beneficiária do INSS.

A situação em análise se revela ainda mais gravosa ante a hipervulnerabilidade da apelante, pessoa idosa, com baixa instrução e beneficiária da previdência social, como já pontuado, que se viu surpreendida por descontos mensais sobre sua já modesta renda, sem ter sequer ciência da origem da obrigação que lhe fora imputada.

A indenização, nestes casos, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e cumprir função reparatória e pedagógica. À luz da jurisprudência em casos semelhantes, tenho por adequado fixar o
quantum
indenizatório em valor condizente com o dano experimentado.

Sobre o tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. NOMINADA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO NO CASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO E FUNÇÃO PEDAGÓGICA/PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa). Cabimento de dano moral. 2. Quantum indenizatório fixado com a finalidade de compensar a vítima pelos danos sofridos, observando a dupla finalidade compensatória para a parte e desestímulo ao causador do dano, além da capacidade econômica das partes e extensão do dano.
(TJ-PR 00005174020208160177 Xambrê, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 27/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024) (grifos)

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para: I)
Declarar nulo o contrato de empréstimo nº
0229015139411 com data de inclusão em 09/05/2017; II)
Condenar a instituição financeira apelada à devolução em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da apelante, a partir de 30/03/2021, e na forma simples das parcelas vencidas em momento anterior à 30/03/2021, além de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00; III) N
o que tange ao dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo IPCA, com esteio no art. 389, parágrafo único do Código Civil, com incidência de juros de mora, consoante cálculo fixado no art. 406, §1º do Código Civil, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos moldes do que estabelece a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça; IV)

No que tange aos danos morais, o valor deve ser atualizado pelo IPCA, com esteio no art. 389, parágrafo único do Código Civil, a partir da data do arbitramento, consoante Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º do Código Civil, a contar de cada desconto indevido, nos moldes da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da sucumbência mínima da apelante, condeno a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Consigno que deve ser observado que a apelante está assistida pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual o valor devido a título de honorários sucumbenciais deve ser revertido ao Fundo do Órgão Assistencial.

Me abstenho de majorar os honorários em grau recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, em virtude do provimento parcial do recurso, em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059).

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025